Tribunal: TJBA
Processo: 8074119-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8074119-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LIECI SANTOS DE MOURA MONTEIRO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PARIDADE. RECONHECIMENTO.

PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

2. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato omissivo da autoridade apontada como coatora, consistente na não implantação da Gratificação Por Estímulo a Atividade de Classe – GEAC nos proventos da Aposentadoria da Impetrante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, professora aposentada, que ingressou no serviço público antes
da vigência da EC
41
/03, faz
jus
ao recebimento da GEAC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC sempre esteve condicionada ao efetivo exercício da regência de classe, exigência que se insere dentre as atribuições típicas do cargo de Professor, como se observa dos dispositivos da Lei Estadual nº 3.375, de 31 de janeiro de 1975, que disciplinava o Estatuto do Magistério à época da instituição da gratificação, bem como do atual Estatuto (Lei Estadual nº 8.261/2002).

4. A referida gratificação ostenta caráter de vantagem geral, condicionada ao efetivo exercício de regência de classe - atribuição típica do cargo de Professor.

5. A Impetrante comprovou fazer jus à paridade assegurada pela

Carta Magna
,
uma vez que ingressou no serviço público antes da vigência da EC
41
/03, de modo que tem direito à paridade remuneratória prevista no art.
40
,
§ 8º
da

Constituição Federal
.

6. Direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual definido no artigo 3º da Lei 10962/2008, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074119-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante LIECI SANTOS DE MOURA MONTEIRO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01